Tribunal: STF
Processo: HC 72785
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS. PRAÇA DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DA PARAIBA. CONDENAÇÃO A PENA DE DOZE ANOS DE RECLUSÃO,
EM REGIME FECHADO, COMO INCURSO NO ART. 205, PAR. 2., INCISOS I E
IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECOLHIMENTO A PRESIDIO CIVIL PARA
CUMPRIMENTO DA PENA. 2. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 125, PAR. 4.
"IN FINE". PERDA DE GRADUAÇÃO DAS PRACAS: SUBORDINA-SE A DECISÃO DO
TRIBUNAL COMPETENTE, MEDIANTE PROCEDIMENTO ESPECIFICO, NÃO
SUBSISTINDO, EM CONSEQUENCIA, EM RELAÇÃO AOS GRADUADOS, O ART. 102 DO
CPM, QUE A IMPUNHA COMO PENA ACESSORIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL A
PRISÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. TRATA-SE DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. 3.
EM DECORRÊNCIA DISSO, ENQUANTO NÃO EXCLUIDO DA FORÇA PÚBLICA, NÃO
PODE O GRADUADO, EMBORA A CONDENAÇÃO, SER RECOLHIDO A PRESIDIO CIVIL
PARA CUMPRIMENTO DA PENA. LEI N. 6880/1980, ART. 73, PARAGRAFO ÚNICO,
ALINEA "C", APLICAVEL A ESPÉCIE, NÃO OBSTANTE OMISSO O ESTATUTO DA
POLICIA MILITAR DO ESTADO. 4. HABEAS CORPUS DEFERIDO, A FIM DE QUE O
PACIENTE NÃO SEJA RECOLHIDO AO PRESIDIO DO ROGER, EM JOAO PESSOA,
PARA CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA, ENQUANTO NÃO FOR EXCLUIDO DA FORÇA
PÚBLICA DO ESTADO, NA FORMA DE DIREITO, DEVENDO, ENTRETANTO,
PERMANECER RECOLHIDO AO XADREZ DO 1. BPM, A DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE
JUDICIÁRIA COMPETENTE.